Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-85.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AGENDAMENTO PARA COMPARECIMENTO EM SUPOSTA CENTRAL DE ATENDIMENTO CREDENCIADA DO INSS. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INVALIDADE DA BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO COLETADAS DE FORMA ARDILOSA. TEMA 1061 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE RESPONDE PELOS ATOS DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS DEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com a tese firmada no Tema 1061 do Superior Tribunal de Justiça, “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II).”
3. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que a autora recebeu mensagem para comparecer à sede da empresa CENTRAL CREDENCIADA DO INSS, situada no Setor Comercial Sul, Quadra 2, Bloco D, Asa Sul, Brasília/DF, para a “correção do cartão consignado Santander”, fazendo-a crer se tratar de agente do INSS (ID 66417460, pág. 11 e 12). Ao comparecer ao endereço indicado, a consumidora teve a sua biometria facial capturada pelo telefone celular no (11) 99613-9774 e os seus dados foram utilizados pelos fraudadores para intermediar contrato de empréstimo consignado de R$4.741,58 (ID 66417001) perante o banco réu.
4. Acrescente-se que, conforme relatado na inicial, a autora só tomou ciência da fraude dias depois ao consultar o extrato bancário e verificar o crédito decorrente do empréstimo (ID 66416972, pág. 2). Tanto é assim que ao entrar em contato com o fraudador para reclamar a autora alertou que “Se não resolver vou fazer o b.o. vou no INSS do gama. E no fórum.” (grifei) (ID 66417460, pág. 1).
5. De acordo com a Resolução Bacen 3.954/2011, as negociações para empréstimo iniciadas por meio de correspondente bancário, como é o caso, devem ser confirmadas pelo próprio banco (artigos 4o e 14).
6. Ainda sobre a atuação do correspondente bancário, estabelece o artigo 2o da mesma Resolução 3.954 do Bacen que “[o] correspondente bancário atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”.
7. Esse regramento somado ao parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida de que a instituição financeira responde solidariamente pelos danos provocados pelo correspondente bancário. A tentativa do banco de avocar apenas o bônus do negócio de parceria, deixando para o consumidor o ônus da conduta desleal do correspondente bancário, viola as regras protetivas do CDC.
8. Na hipótese, por meio dos dados maliciosamente cooptados da autora, foi realizado um empréstimo perante o recorrente. Aliás, quanto aos dados capturados, o número do telefone indicado (11) 99613-9774 não é da autora, e a geolocalização do contrato se situa no escritório no Setor Comercial Sul, onde foi perpetrada a fraude.
9. Desse iter extraem-se duas conclusões: a primeira, de que os fraudadores estão intermediando empréstimos perante o réu. A segunda é a de que o banco recorrente não cumpriu a sua obrigação legal de confirmar o negócio com a autora antes de promover o depósito do empréstimo. Essa simples providência evitaria a eclosão da fraude.
10. Se a consumidora não reconhece o empréstimo de R$4.741,58 e o acervo probatório de forma convincente demonstra que o contrato foi realizado sem a sua manifestação de vontade, merece prestígio a sentença que declarou a nulidade dos contratos e condenou o recorrente a restituir à autora as parcelas descontadas em dobro.
11. Recurso conhecido e desprovido.
12. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% da condenação.